Tribunal: TJMT
Processo: 1028889-27.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028889-27.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Causas Supervenientes à Sentença, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), LAURIANO BATISTA BORGES - CPF: 146.785.351-87 (AGRAVADO), EMERSON ALVES DE FREITAS - CPF: 006.232.131-50 (ADVOGADO), EMERSON ALVES DE FREITAS - CPF: 006.232.131-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. MULTA COMINATÓRIA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado, homologando os cálculos apresentados pelo exequente. O agravante alegou erro na apólice inicialmente apresentada e excesso na multa arbitrada, além de questionar a validade da intimação eletrônica para aplicação de astreintes.

II. Questão em discussão
Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve preclusão quanto à impugnação da multa cominatória e (ii) verificar a validade da intimação eletrônica como condição para a cobrança das astreintes.

III. Razões de decidir
A preclusão consumativa impede a reanálise de matéria já decidida em definitivo, em observância ao art. 507 do CPC e à estabilidade das decisões judiciais.

A intimação eletrônica é válida e suficiente para cumprimento do art. 246, §1º, do CPC, especialmente para pessoas jurídicas cadastradas no PJe, como no caso concreto, afastando a aplicação da Súmula 410 do STJ. A apólice apresentada pelo agravante fora do prazo de 15 dias, previsto no art. 523, §1º, do CPC, caracteriza descumprimento processual, justificando a aplicação de multa e honorários. A fixação do valor das astreintes observou critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com função coercitiva para garantir a eficácia da ordem judicial.

IV. Dispositivo e tese
Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A preclusão consumativa impede a rediscussão de matérias já decididas em definitivo e transitadas em julgado. A intimação eletrônica no sistema PJe é suficiente para a cobrança de multa cominatória, mesmo diante da Súmula 410 do STJ, quando há ciência inequívoca do devedor. O descumprimento de prazo processual peremptório, como o previsto no art. 523, §1º, do CPC, justifica a aplicação de penalidades. As astreintes possuem natureza coercitiva e devem ser fixadas com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 246, §1º; 507; 523, §1º.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1727034/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13.11.2018; STJ, REsp n. 2.007.874, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 04.10.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Banco BMG S.A., em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ªVara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos do cumprimento de sentença
proposto por Lauriano Batista Borges e outro,
rejeitou a impugnação oferecida pelo executado e homologou o cálculo trazido pelo exequente.

Inconformado, narra o agravante que embora tenha havido um equívoco com a apólice que fora juntada aos autos, logo quando percebido o erro, este foi sanado. Ademais, alega que a garantia do juízo, ainda que equivocada, foi apresentada dentro do prazo legal, de forma que, não se pode imputar perda de prazo para o caso em apreço.

Alega, ainda, o erro no calculo da execução, bem como o excesso do valor da multa arbitrada pelo juiz
a quo
.

O pedido de antecipação recursal foi indeferido (id. 246631677).

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 252933655), arguindo preliminar de preclusão e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença proferida nos autos de ação de revisão contratual, julgada parcialmente procedente.

Transitado em julgado,
Lauriano Batista Borges
apresentou pedido de cumprimento de sentença, no qual requereu o recebimento de R$ 9.272,05 (nove mil, duzentos e setenta e dois reais e cinco centavos).

O d.magistrado a quo rejeitou a impugnação oferecida pelo executado, homologando o calculo trazido pelo exequente.

Inconformado, narra o agravante que embora tenha havido um equívoco com a apólice que fora juntada aos autos, logo quando percebido o erro, este foi sanado. Ademais, alega que a garantia do juízo, ainda que equivocada, foi apresentada dentro do prazo legal, de forma que, não se pode imputar perda de prazo para o caso em apreço.

Alega, ainda, o erro no calculo da execução, bem como o excesso do valor da multa arbitrada pelo juiz
a quo
.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 252933655), arguindo preliminar de preclusão.

Pois bem! De inicio, acolho a preliminar de preclusão suscitada, pois verifico que a matéria em relação à multa não foi discutida em tempo hábil, portanto, atingida pela preclusão consumativa.

No caso em apreço, a pretensão do agravante é rediscutir questão já apreciada e decidida por este Tribunal no julgamento do RAI n. 1016208-59.2023.8.11.0000, o que não se mostra admissível, em razão da estabilização da decisão e da vedação da reanálise de matéria já decidida, salvo em hipóteses excepcionais, não configuradas no presente caso.

A r. decisão transitou em julgado, impossibilitando nova discussão da mesma matéria em razão da preclusão consumativa (art. 507 do CPC).

O Código de Processo Civil veda a reiteração de discussões decididas em definitivo em sede recursal, assegurando a estabilidade das decisões judiciais e a segurança jurídica das partes.

Desta forma, diante da impossibilidade de rediscussão de temas acobertados pela preclusão,
acolho a preliminar para extinguir a análise do ponto discutido neste recurso
.

Em seguida,
após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

De início,
mister
se faz constar que não se desconhece o teor da súmula 410 do STJ assim dispõe:
“A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”
.

O agravante sustenta que a intimação eletrônica não seria suficiente para justificar a aplicação das
astreintes
. Contudo, o art. 246, §1º, do CPC, combinado com a Portaria-Conjunta n.º 291/2020 do TJMT, determina que pessoas jurídicas cadastradas no sistema PJe sejam intimadas exclusivamente por meio eletrônico, equiparando tal modalidade à intimação pessoal.

No caso concreto, o recorrente foi devidamente notificado eletronicamente, cumprindo-se os requisitos legais, de modo que a alegação de ausência de intimação pessoal não se sustenta.

Sendo assim, diante desse cenário, não há que se falar em ausência de intimação pessoal, ainda que questione a imprescindibilidade da intimação do devedor, entendimento superado pela hodierna jurisprudência, porquanto, tomou conhecimento da possibilidade de incidência da multa cominatória através dos patronos, razão pela qual andou bem o condutor do feito ao afastar a aplicação da súmula 410 do STJ na espécie.

Nesse sentido, é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE.

1. Trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação Civil Pública Ambiental, determinou a intimação pessoal dos ora recorridos, não obstante a intimação dos advogados destes.

2. O Tribunal de origem manteve o decisum por entender que "não é suficiente, em se tratando de obrigação de fazer, ou de não fazer, decorrente de decisão judicial transitada em julgado,- sujeita à pena de multa na hipótese de inadimplemento, apenas e tão somente, a intimação dos advogados dos réus, ora agravados, pelo DOE. A intimação pessoal do devedor é requisito imprescindível para a imposição da pena de multa, descumprida a obrigação de fazer, se ou de não fazer, prevista em decisão judicial" (fls. 47-48, e-STJ).

3. Consoante a jurisprudência do STJ, "após a vigência da Lei n. 11.232/2005, não é necessária a intimação pessoal do devedor para o cumprimento da obrigação de fazer para fins de aplicação de astreintes, bastando a comunicação na pessoa do advogado" (AgInt no REsp 1.541.626/MS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 21/5/2018). "Não é necessária a intimação pessoal do devedor para o cumprimento da obrigação de fazer, bastando a comunicação na pessoa do advogado, por meio da imprensa oficial" (AgInt no AREsp 901.025/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 2/5/2017, DJe 5/5/2017). "Após a vigência da Lei n. 11.232/2005, é desnecessária a intimação pessoal do executado para cumprimento da obrigação de fazer imposta em sentença, para fins de aplicação das astreintes" (AgRg no REsp 1.441.939/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/5/2014).

4. Recurso Especial provido.”
(REsp n. 1727034/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13.11.2018 – negritei).

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA COMINATÓRIA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 410 DO STJ – DESCABIMENTO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DEVEDOR – VALOR DA ASTREINTE – MANUTENÇÃO – CONFORMIDADE COM OS PRÍNCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mitigada a regra prevista no Enunciado 410 do STJ, se o ato processual consistente na intimação pessoal do devedor foi suprido pelo comparecimento espontâneo nos autos. Assim, diante da ciência inequívoca do executado quanto à obrigação, afigura-se devida a multa cominatória
.

A astreinte constitui o instrumento processual adequado à busca de maior efetividade da tutela jurisdicional, servindo para induzir o devedor ao cumprimento da obrigação e da própria ordem judicial. Deve ser mantido o valor da astreinte se em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mormente se além de ser bem inferior ao valor da causa, já tiver sido reduzida em sede de recurso.”
(RAI n. 1000514-50.2023.8.11.0000, 2ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 08.03.2023 – negritei).

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EXECUÇÃO DE ASTREINTES – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 410, DO STJ – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA EXECUTADA – VALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A teor do que dispõe o art. 513, § 2º, I do CPC/2015, que estabelece que a parte vencida deverá ser intimada para cumprir a sentença por meio da publicação da decisão no Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado, se mostra desnecessária a intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa cominatória pelo descumprimento de obrigação de fazer fixada na sentença, restando, assim, superada a Súmula 410 do STJ.
”
(RAI n. 1024908-24.2023.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 07.02.2024 – negritei).

Logo, a r. decisão deve ser mantida nesse ponto.

Avançando na elucidação da celeuma, a apólice inicialmente apresentada pelo agravante foi rejeitada por ser vinculada a outro processo.

Ora, ainda que corrigido o equívoco com a juntada de nova apólice, esta foi apresentada fora do prazo processual de 15 dias previsto no art. 523, §1º, do CPC.

É cediço que o referido prazo é peremptório, e a juntada tardia não afasta as consequências do inadimplemento, incluindo a aplicação de multas e honorários advocatícios.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO PARA GARANTIA DO JUÍZO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DAS PENALIDADES PREVISTAS NO ART. 523, § 1º, DO CPC/2015. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. Cumprimento de sentença arbitral.

2. Ação ajuizada em 03/06/2019. Recurso especial concluso ao gabinete em 05/10/2021. Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal consiste em definir se, no caso concreto, a recorrida deve ser condenada ao pagamento das penalidades previstas no art. 523, § 1º, do CPC/2015.

4.
A multa e honorários advocatícios a que se refereo § 1º do art. 523 do CPC/2015 serão excluídos apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito
.

5. Na hipótese dos autos, a recorrida manifestou a sua intenção de depositar o valor executado como forma de garantia do juízo, destacando expressamente que não se tratava de cumprimento voluntário da obrigação,
razão pela qual o débito exequendo deve ser acrescido das penalidades previstas no art. 523, § 1º, do CPC/2015
.

6. Recurso especial conhecido e provido”.
(STJ, REsp n. 2.007.874, 3ª Turma, Rel. Mina Nancy Andrighi, j. 04.10.2023 – negritei e grifei).

Por fim, ainda que as
astreintes
tenham alcançado valor supostamente excessivo, observa-se que o montante foi fixado com base em critérios de proporcionalidade e razoabilidade. As
astreintes
têm função coercitiva, não punitiva, e visam garantir o cumprimento da obrigação de fazer.

Nessa trilha, não é demais ressaltar que o descumprimento reiterado pelo recorrente, mesmo após a ciência da ordem judicial, justifica a incidência da multa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está bem posto, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos
.

Posto isso, conheço do recurso e
lhe

NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024